Tribunal: TJES
Processo: 5008440-95.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008440-95.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIO FERREIRA DE MATOS JUNIOR

APELADO: ESPÓLIO DE MÁRCIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. HONORÁRIOS AD EXITUM. ÔNUS DA PROVA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO JÁ SATISFEITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto em ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por advogado em face do Espólio de ex-cliente, na qual se pleiteia o reconhecimento de pacto verbal de honorários contratuais ad exitum no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido em demanda judicial patrocinada, ou, sucessivamente, o arbitramento judicial da verba, tendo a sentença julgado improcedente o pedido por ausência de comprovação do ajuste verbal e existência de remuneração já percebida pelo causídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de pacto verbal de honorários advocatícios
ad exitum
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários quando demonstrado que o advogado já foi remunerado de forma suficiente pelos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prestação de serviços advocatícios é, por natureza, onerosa, assegurando ao profissional o direito à remuneração, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

4. A ausência de contrato escrito não afasta o direito aos honorários convencionais, mas impõe ao advogado o ônus de provar de forma robusta o ajuste verbal alegado, especialmente quanto ao critério de remuneração pretendido, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

5. O arbitramento judicial de honorários possui caráter supletivo e somente se justifica na inexistência de ajuste ou diante de dissenso quanto à remuneração, não servindo para impor verba suplementar quando já demonstrada contraprestação condigna.

6. As provas documentais dos autos, consistentes em mensagens eletrônicas e comprovantes bancários, demonstram que o advogado recebeu do contratante, no início do patrocínio, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem ressalva quanto à sua destinação, presumindo-se tratar de honorários contratuais.

7. Não houve comprovação de que o referido valor se destinava exclusivamente ao pagamento de despesas processuais, inexistindo recibos, notas fiscais ou demonstração de gastos, sobretudo diante da concessão de gratuidade da justiça na ação originária.

8. A inexistência de cobranças contemporâneas ao êxito parcial obtido na demanda originária fragiliza a alegação de pacto verbal
ad exitum
, evidenciando que a remuneração então percebida era considerada adequada pelas partes, à luz da boa-fé objetiva.

9. Admitir o arbitramento de novos honorários com base em cláusula de êxito não comprovada implicaria violação à autonomia da vontade, ao
pacta sunt servanda
e ao art. 884 do Código Civil, por caracterizar enriquecimento sem causa do profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova do pacto verbal de honorários advocatícios, especialmente quanto à cláusula
ad exitum
, incumbe ao advogado que o alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. O arbitramento judicial de honorários possui caráter supletivo e é incabível quando demonstrado que a remuneração ajustada, ainda que verbalmente, já foi paga de forma suficiente e condigna. 3. O recebimento de valores sem ressalvas presume natureza remuneratória, afastando a possibilidade de cobrança posterior fundada em cláusula de êxito não comprovada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008440-95.2024.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 14/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Élio Ferreira de Matos Júnior
contra a r. sentença (ID 16955956) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 16955959, que, nos autos da
ação de cobrança de honorários advocatícios
movida pelo recorrente em desfavor do
Espólio de Márcio Raimundo de Oliveira
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência de pacto verbal de honorários
ad exitum
.

Em suas razões recursais (ID 16955960), o autor sustenta, em síntese:
i)
a efetiva prestação de serviços advocatícios em favor do
de cujus
em demanda que resultou em expressivo proveito econômico (R$ 970.000,00);
ii)
a existência de contrato verbal prevendo honorários contratuais de 10% (dez por cento) sobre o êxito, o que teria sido confirmado por prova testemunhal;
iii)
que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) recebido inicialmente destinava-se ao custeio de despesas processuais e não à remuneração de honorários;
iv)
que a verba sucumbencial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) paga pela parte adversa não se confunde com os honorários contratuais devidos pelo cliente; e
v)
subsidiariamente, a necessidade de arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do espólio (art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94).

Em contrarrazões (ID 16955965), o espólio requerido requer o desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção da sentença objurgada e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ÉLIO FERREIRA DE MATOS JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, boa tarde.

Nosso pedido de apelação e reforma da sentença se baseia na seguinte questão: A sentença se fundamentou numa suposta ausência de prova da contratação verbal.

Inobstante essa prova existir no processo e tudo mais, o que importa para uma ação de arbitramento é o serviço realizado no meio efetivo, que foi realizado pelo escritório que conduziu a ação a um êxito de quase R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que a contratação toda em virtude da situação financeira do apelado, então hoje, falecido, deixou-se para o acertamento dos honorários com êxito que seria a venda do imóvel retomado da ação.

No final do processo, este imóvel foi retomado, com mandado de reintegração sobre o imóvel e o sucessor do espólio, optaram em seguida para fazer um novo acordo no processo e trocar essa retomada do imóvel de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), por um imóvel menor e mais um pagamento.

Então, a prova do serviço prestado, está todo - o resultado nominal de R$970.000,00 (novecentos e setenta mil reais), está todo comprovado no processo.

O que se pede é só o arbitramento, não precisa se comprovar, contratação verbal, você está pedindo o arbitramento pela contratação do serviço comprovada e o resultado de êxito pleno que tem no processo.

Então, houve um equívoco da sentença em ficar focada se provou ou não a contratação verbal. O arbitramento não vai contra isso. Prestou o serviço, houve o êxito e não há remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nosso pedido é de reforma nesse sentido, porque está cabalmente comprovado e nem é controverso o serviço prestado. Em momento nenhum a contestação falou que o serviço não foi prestado e não é controverso o resultado de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Todos os recibos estão no processo. O recibo do recebimento do imóvel, dos valores recebidos, é até de um acordo final de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Sendo que para o escritório, não tem nenhum pagamento para o escritório quanto ao alcance desse êxito.

Nosso pedido é de arbitramento, não é de comprovação de contratação, declaração de que foi contratada, não. É da prestação de serviço incontroverso e o resultado incontroverso.

Por isso que estamos requerendo a reforma da decisão.

Boa tarde, a todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Élio Ferreira de Matos Júnior
contra a r. sentença (ID 16955956) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 16955959, que, nos autos da
ação de cobrança de honorários advocatícios
movida pelo recorrente em desfavor do
Espólio de Márcio Raimundo de Oliveira
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência de pacto verbal de honorários
ad exitum
.

Depreende-se dos autos que a presente ação de cobrança de honorários advocatícios foi ajuizada por Élio Ferreira de Matos Júnior em desfavor do Espólio de Márcio Raimundo de Oliveira, pois o autor sustenta que foi contratado verbalmente pelo falecido para patrocinar seus interesses em uma ação ordinária (processo nº 5003924-03.2022.8.08.0021) contra uma construtora, alegando que o ajuste previa o pagamento de honorários contratuais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (cláusula
ad exitum
).

O requerente afirma que a demanda original foi exitosa, resultando em acordos que totalizaram um proveito econômico de R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais). Contudo, após o falecimento de seu cliente, o espólio demandado teria se recusado a quitar o percentual contratual, levando-o a pleitear o arbitramento judicial da verba por meio deste processo.

Em contrapartida, o espólio requerido contestou a existência do pacto verbal de êxito, demonstrando documentalmente que o advogado autor já havia recebido R$ 2.000,00 (dois mil reais) diretamente do falecido no início do patrocínio na causa e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos pela construtora a título de honorários previstos nos acordos judiciais, totalizando R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), de forma que tais valores quitariam adequadamente o serviço advocatício prestado.

Após a apresentação de réplica, na qual o autor insistiu que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinava-se apenas a custas processuais, foi proferida decisão saneadora e realizada a audiência de instrução, oportunidade em que foi colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pelo requerente. Formuladas alegações finais, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que, embora incontroversa a prestação do serviço, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência do contrato verbal nos termos narrados, existindo provas de que o causídico já fora remunerado por valores que suprem a dignidade do trabalho exercido, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância cinge-se a aferir a existência de pacto verbal de honorários contratuais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o êxito e, sucessivamente, a possibilidade de arbitramento judicial da verba.

Como ponto de partida, impende consignar que a prestação de serviços advocatícios é, por essência, onerosa, assegurando ao profissional o direito à percepção de honorários como contraprestação pelo trabalho intelectual e técnico despendido. Nos termos do artigo 22,
caput
, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
1
, a remuneração do advogado compreende os honorários convencionados, os fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência.

O artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB recomenda que tais verbas sejam previstas em contrato escrito, instrumento que visa conferir liquidez, certeza e, sobretudo, prevenir litígios entre causídico e cliente. Todavia, a ausência de instrumento formal não retira do advogado o direito à remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado até o encerramento da relação contratual – que, no caso em tela, operou-se pela morte do contratante e o consequente encerramento do mandato (art. 682, inciso II, do Código Civil).

Nesse cenário, quando inexiste estipulação escrita ou há dissenso irremediável acerca de ajuste verbal, socorre-se ao arbitramento judicial, mecanismo previsto no § 2º do art. 22 do Estatuto da OAB
2
e reforçado pelo art. 596 do Código Civil
3
, segundo o qual: “
não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição”
.

Contudo, para o deslinde da controvérsia, é imperioso sublinhar que o arbitramento judicial não serve como salvo-conduto para a imposição de verbas suplementares quando já demonstrada a remuneração condigna do profissional. O magistrado, ao arbitrar, deve pautar-se pela moderação, analisando a complexidade da demanda, o zelo profissional e, fundamentalmente, se os valores eventualmente já percebidos – a título convencional – satisfazem o caráter alimentar e a dignidade da atuação advocatícia.

Ciente destas premissas, a análise do direito ao arbitramento deve ser confrontada com a realidade probatória dos autos, notadamente o fato de o advogado autor, embora exímio conhecedor do estatuto que rege sua profissão, ter assumido o risco de não formalizar o suposto pacto de êxito de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, bem como a destinação da quantia recebida do contratante para supostamente quitar as despesas daquele processo.

De fato, a prova da contratação verbal de honorários advocatícios, por se tratar de fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC), deve ser robusta e inequívoca, especialmente quando impugnada pela parte contrária. Como se depreende, a ausência de contrato escrito impõe ao profissional o ônus de demonstrar não apenas a prestação do serviço – que no caso é inequívoca –, mas o ajuste específico quanto à remuneração pretendida, sob pena de considerar-se quitada a obrigação com os valores comprovadamente recebidos.

O atento exame do caderno processual revela que as mensagens trocadas entre o autor e o
de cujus
contratante, via
WhatsApp
, transcendem a mera informalidade cotidiana, consolidando-se como prova documental robusta e eficaz, apta a cristalizar a manifestação de vontade das partes, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil
4
. No caso, referidos diálogos não apenas comprovam a contratação, mas delimitam o seu exato contorno financeiro.

Embora a prestação dos serviços seja incontroversa, o direito ao arbitramento judicial (art. 22 da Lei nº 8.906/94) pressupõe, necessariamente, a ausência de ajuste ou o dissenso sobre o montante devido. Todavia, a realidade dos autos revela cenário distinto: o Espólio apelado logrou êxito em comprovar que o
de cujus
efetuou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o advogado autor [ID 16955940] na mesma data da primeira conversa que mantiveram via aplicativo e poucos dias antes do ajuizamento da ação originária (processo nº 5003924-03.2022.8.08.0021), cuja distribuição ocorreu em 08/06/2022.

Portanto, revela-se inequívoco que o referido valor foi transferido a título de honorários advocatícios contratuais, especialmente considerando que as partes não se conheciam antes daquela ocasião. O registro digital da conversa, aliado ao comprovante bancário de idêntica data, constitui prova material irrefutável do recebimento de verba remuneratória para o patrocínio da causa, que foi proposta nos dias subsequentes, não tendo o causídico apelante se desincumbido de seu ônus de provar (art. 373, inciso I, do CPC) que tal quantia destinava-se a despesas daquele processo, e não à sua remuneração inicial.

Ao receber o valor sem ressalvas por escrito, o advogado anuiu com aquela remuneração para o ajuizamento da demanda. Alegar que tal montante era para “despesas” sem apresentar uma única nota fiscal, guia de custas ou recibo de diligência é ferir o princípio da transparência, até mesmo porque houve pedido de gratuidade da justiça em favor do
de cujus
na petição inicial do processo nº 5003924-03.2022.8.08.0021 (ID 16955773) e a sentença nele proferida, que homologou o primeiro acordo entabulado entre as partes, foi expressa em não condená-las em custas, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, de forma que não há demonstração que houve o consumo integral daquele montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para fins meramente operacionais, prevalecendo a presunção de que referida quantia integrou a remuneração do recorrente pelos serviços advocatícios prestados.

No Direito Civil, quem paga tem direito à quitação, mas quem recebe tem o dever de prestar contas. Na ausência destas, presume-se que o valor integral recebido pelo profissional detém natureza honorária convencional. Soma-se a isso a percepção de expressiva verba sucumbencial (R$ 40.000,00) [ID 16955941], oriunda dos acordos judiciais homologados, a qual, embora de natureza jurídica distinta da honorária contratual, reforça a dignidade da remuneração total auferida. Admitir o arbitramento judicial de novos valores com base num contrato verbal de 10% (dez por cento) sobre o êxito – cuja existência não ultrapassou o campo das alegações – seria punir o espólio pela diligência do falecido e premiar a inércia do profissional em não formalizar seus honorários por escrito.

Revela-se sintomático o fato que o apelante, em nenhum momento de sua atuação ativa no processo originário, demonstrou ter efetuado qualquer cobrança ao
de cujus
referente ao suposto percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas dos acordos que vinham sendo satisfatoriamente adimplidas. A pretensão de recebimento da referida verba suplementar apenas emergiu quando o causídico foi substituído no patrocínio da causa pela advogada contratada pelo Espólio apelado, após a extinção do mandato pelo óbito do contratante. Tal comportamento processual (art. 113, § 1º, inciso I, do CC) reforça a conclusão de que a atividade advocatícia desempenhada estava plenamente abarcada pelo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) recebido antes mesmo do ajuizamento da demanda, além da expressiva verba sucumbencial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) auferida no curso do feito. Portanto, a ausência de cobranças contemporâneas aos êxitos parciais obtidos em vida pelo cliente fragiliza a tese de existência do pacto verbal
ad exitum
, evidenciando que a remuneração então percebida era considerada adequada e suficiente pelas partes sob a égide da boa-fé objetiva.

Se o advogado apelante já foi remunerado pelo cliente para propor a demanda (R$ 2.000,00) e pela parte vencida em virtude dos atos praticados até o encerramento do mandato (honorários sucumbenciais de R$ 40.000,00), a atividade profissional já encontrou sua justa retribuição econômica, não havendo como impor ao espólio apelado o pagamento de mais 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (R$ 97.000,00 extras), sem uma prova cabal de que isso foi prometido, o que equivaleria a um enriquecimento sem causa do profissional (art. 884 do CC).

O contrato verbal existe e foi cumprido nos termos em que foi provado (R$ 2.000,00). O Poder Judiciário não pode “reescrever” aquele pacto verbal para incluir uma cláusula de êxito (10%) que o advogado – detentor do conhecimento técnico e do dever ético de clareza – não se dignou a registrar e nem comprovar nesta via eleita, sob pena de violar o princípio do
pacta sunt servanda
, a manifestação de vontade dos contratantes (arts. 107 e 112, ambos do CC), a liberdade de contratar (art. 421 do CC) e a segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais. A boa-fé protege a legítima expectativa dos herdeiros de que as obrigações deixadas pelo falecido foram aquelas devidamente quitadas em vida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de ressaltar o “
Caráter supletivo do arbitramento judicial, devendo prevalecer a manifestação de vontade dos contratantes”
(REsp 1541031/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 05/09/2016, STJ), bem como que “
Em se tratando de honorários advocatícios contratuais deve valer entre as partes o tanto quanto pactuado, porquanto assumida a obrigação de pagar os valores estipulados a quem atuou nos moldes acordados e contribuiu, de maneira decisiva, para a solução e sucesso da causa.”
(AgInt no REsp 1636070/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 23/11/2017, STJ).

Com efeito, se as partes, ainda que informalmente, já estabeleceram por meio de contrato verbal qual a forma de cálculo da contraprestação devida ao autor apelante pelos serviços advocatícios que prestou na demanda, resta descabido se falar na utilização dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, ou em observância aos valores previstos na Tabela de Honorários da Seccional da OAB do Estado do Espírito Santo, na medida em que deve ser respeitada a autonomia da vontade dos contratantes.

Dessa forma, resta sobejamente comprovado que o advogado apelante recebeu a contraprestação devida pela atuação no processo mencionado, o que afasta a necessidade de novo arbitramento judicial sobre fatos já abarcados pela autonomia da vontade das partes. Assim, prestigiando a autonomia da vontade e a boa-fé objetiva (art. 113,
caput
e § 1º, inciso III, do CC),
a manutenção da sentença de improcedência é o único caminho
.

Prevalecendo o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), os quais estabeleço em 5% (cinco por cento) diante da relevante atuação do patrono do espólio apelado nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, motivo pelo qual condeno o autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Élio Ferreira de Matos Júnior contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, que julgou improcedente a ação de cobrança de honorários advocatícios movida em face do Espólio de Márcio Raimundo de Oliveira.

O magistrado
a quo
fundamentou a improcedência no fato de o autor não ter comprovado a existência de um pacto verbal de honorários
ad exitum
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda original.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento. Em seu judicioso voto, destacou que:

A prova da contratação verbal de honorários, por ser fato constitutivo do direito do autor, deve ser
robusta e inequívoca
.

As mensagens de
WhatsApp
e os comprovantes bancários demonstram que o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) foi pago a título de honorários contratuais iniciais, e não para meras "despesas", como alegado pelo recorrente sem qualquer prova documental.

O causídico já auferiu, além do valor inicial, a quantia de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) a título de honorários sucumbenciais nos acordos judiciais, montante que supre a dignidade do trabalho exercido.

A pretensão de verba suplementar de 10% (dez por cento) apenas surgiu após o óbito do cliente e a substituição do patrocínio, o que, sob a égide da
boa-fé objetiva
, fragiliza a tese de existência do pacto de êxito.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações e, após análise detida do caderno processual, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente a eminente Relatora.

O arbitramento judicial possui caráter supletivo e não deve ser utilizado para impor verbas suplementares quando a autonomia da vontade das partes já estabeleceu a remuneração, conforme comprovado nos autos. Permitir nova cobrança sem prova cabal do ajuste de êxito equivaleria a um enriquecimento sem causa do profissional e punição ao espólio pela inércia do advogado em não formalizar o contrato por escrito.

Ademais, o entendimento da Relatora está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prestigia a autonomia da vontade e a segurança jurídica nas relações contratuais.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, inclusive quanto à majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

rpm

1
1
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

2
Art. 22. (...). § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

3
Art. 596. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade.

4
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Élio Ferreira de Matos Júnior
contra a r. sentença (ID 16955956) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 16955959, que, nos autos da
ação
de
cobrança de honorários advocatícios
movida pelo recorrente em desfavor do
Espólio de Márcio Raimundo de Oliveira
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência de pacto verbal de honorários
ad exitum
.

Depreende-se dos autos que a presente ação de cobrança de honorários advocatícios foi ajuizada por Élio Ferreira de Matos Júnior em desfavor do Espólio de Márcio Raimundo de Oliveira, pois o autor sustenta que foi contratado verbalmente pelo falecido para patrocinar seus interesses em uma ação ordinária (processo nº 5003924-03.2022.8.08.0021) contra uma construtora, alegando que o ajuste previa o pagamento de honorários contratuais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (cláusula
ad exitum
).

O requerente afirma que a demanda original foi exitosa, resultando em acordos que totalizaram um proveito econômico de R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais). Contudo, após o falecimento de seu cliente, o espólio demandado teria se recusado a quitar o percentual contratual, levando-o a pleitear o arbitramento judicial da verba por meio deste processo.

Em contrapartida, o espólio requerido contestou a existência do pacto verbal de êxito, demonstrando documentalmente que o advogado autor já havia recebido R$ 2.000,00 (dois mil reais) diretamente do falecido no início do patrocínio na causa e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos pela construtora a título de honorários previstos nos acordos judiciais, totalizando R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), de forma que tais valores quitariam adequadamente o serviço advocatício prestado.

Após a apresentação de réplica, na qual o autor insistiu que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinava-se apenas a custas processuais, foi proferida decisão saneadora e realizada a audiência de instrução, oportunidade em que foi colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pelo requerente. Formuladas alegações finais, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que, embora incontroversa a prestação do serviço, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência do contrato verbal nos termos narrados, existindo provas de que o causídico já fora remunerado por valores que suprem a dignidade do trabalho exercido, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância cinge-se a aferir a existência de pacto verbal de honorários contratuais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o êxito e, sucessivamente, a possibilidade de arbitramento judicial da verba.

Como ponto de partida, impende consignar que a prestação de serviços advocatícios é, por essência, onerosa, assegurando ao profissional o direito à percepção de honorários como contraprestação pelo trabalho intelectual e técnico despendido. Nos termos do artigo 22,
caput
, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
1
, a remuneração do advogado compreende os honorários convencionados, os fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência.

O artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB recomenda que tais verbas sejam previstas em
contrato escrito
, instrumento que visa conferir liquidez, certeza e, sobretudo, prevenir litígios entre causídico e cliente. Todavia, a ausência de instrumento formal não retira do advogado o direito à remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado até o encerramento da relação contratual – que, no caso em tela, operou-se pela morte do contratante e o consequente encerramento do mandato (art. 682, inciso II, do Código Civil).

Nesse cenário, quando inexiste estipulação escrita ou há dissenso irremediável acerca de ajuste verbal, socorre-se ao arbitramento judicial, mecanismo previsto no § 2º do art. 22 do Estatuto da OAB
2
e reforçado pelo art. 596 do Código Civil
3
, segundo o qual: “
não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição”
.

Contudo, para o deslinde da controvérsia, é imperioso sublinhar que o arbitramento judicial não serve como salvo-conduto para a imposição de verbas suplementares quando já demonstrada a remuneração condigna do profissional. O magistrado, ao arbitrar, deve pautar-se pela moderação, analisando a complexidade da demanda, o zelo profissional e, fundamentalmente, se os valores eventualmente já percebidos – a título convencional – satisfazem o caráter alimentar e a dignidade da atuação advocatícia.

Ciente destas premissas, a análise do direito ao arbitramento deve ser confrontada com a realidade probatória dos autos, notadamente o fato de o advogado autor, embora exímio conhecedor do estatuto que rege sua profissão, ter assumido o risco de não formalizar o suposto pacto de êxito de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, bem como a destinação da quantia recebida do contratante para supostamente quitar as despesas daquele processo.

De fato, a prova da contratação verbal de honorários advocatícios, por se tratar de fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC), deve ser robusta e inequívoca, especialmente quando impugnada pela parte contrária. Como se depreende, a ausência de contrato escrito impõe ao profissional o ônus de demonstrar não apenas a prestação do serviço – que no caso é inequívoca –, mas o ajuste específico quanto à remuneração pretendida, sob pena de considerar-se quitada a obrigação com os valores comprovadamente recebidos.

O atento exame do caderno processual revela que as mensagens trocadas entre o autor e o
de cujus
contratante, via
WhatsApp
, transcendem a mera informalidade cotidiana, consolidando-se como prova documental robusta e eficaz, apta a cristalizar a manifestação de vontade das partes, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil
4
. No caso, referidos diálogos não apenas comprovam a contratação, mas delimitam o seu exato contorno financeiro.

Embora a prestação dos serviços seja incontroversa, o direito ao arbitramento judicial (art. 22 da Lei nº 8.906/94) pressupõe, necessariamente, a ausência de ajuste ou o dissenso sobre o montante devido. Todavia, a realidade dos autos revela cenário distinto: o Espólio apelado logrou êxito em comprovar que o
de cujus
efetuou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o advogado autor [ID 16955940] na mesma data da primeira conversa que mantiveram via aplicativo e poucos dias antes do ajuizamento da ação originária (processo nº 5003924-03.2022.8.08.0021), cuja distribuição ocorreu em 08/06/2022.

Portanto, revela-se inequívoco que o referido valor foi transferido a título de honorários advocatícios contratuais, especialmente considerando que as partes não se conheciam antes daquela ocasião. O registro digital da conversa, aliado ao comprovante bancário de idêntica data, constitui prova material irrefutável do recebimento de verba remuneratória para o patrocínio da causa, que foi proposta nos dias subsequentes, não tendo o causídico apelante se desincumbido de seu ônus de provar (art. 373, inciso I, do CPC) que tal quantia destinava-se a despesas daquele processo, e não à sua remuneração inicial.

Ao receber o valor sem ressalvas por escrito, o advogado anuiu com aquela remuneração para o ajuizamento da demanda. Alegar que tal montante era para “despesas” sem apresentar uma única nota fiscal, guia de custas ou recibo de diligência é ferir o princípio da transparência, até mesmo porque houve pedido de gratuidade da justiça em favor do
de cujus
na petição inicial do processo nº 5003924-03.2022.8.08.0021 (ID 16955773) e a sentença nele proferida, que homologou o primeiro acordo entabulado entre as partes, foi expressa em não condená-las em custas, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, de forma que não há demonstração que houve o consumo integral daquele montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para fins meramente operacionais, prevalecendo a presunção de que referida quantia integrou a remuneração do recorrente pelos serviços advocatícios prestados.

No Direito Civil, quem paga tem direito à quitação, mas quem recebe tem o dever de prestar contas. Na ausência destas, presume-se que o valor integral recebido pelo profissional detém natureza honorária convencional. Soma-se a isso a percepção de expressiva verba sucumbencial (R$ 40.000,00) [ID 16955941], oriunda dos acordos judiciais homologados, a qual, embora de natureza jurídica distinta da honorária contratual, reforça a dignidade da remuneração total auferida. Admitir o arbitramento judicial de novos valores com base num contrato verbal de 10% (dez por cento) sobre o êxito – cuja existência não ultrapassou o campo das alegações – seria punir o espólio pela diligência do falecido e premiar a inércia do profissional em não formalizar seus honorários por escrito.

Revela-se sintomático o fato que o apelante, em nenhum momento de sua atuação ativa no processo originário, demonstrou ter efetuado qualquer cobrança ao
de cujus
referente ao suposto percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas dos acordos que vinham sendo satisfatoriamente adimplidas. A pretensão de recebimento da referida verba suplementar apenas emergiu quando o causídico foi substituído no patrocínio da causa pela advogada contratada pelo Espólio apelado, após a extinção do mandato pelo óbito do contratante. Tal comportamento processual (art. 113, § 1º, inciso I, do CC) reforça a conclusão de que a atividade advocatícia desempenhada estava plenamente abarcada pelo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) recebido antes mesmo do ajuizamento da demanda, além da expressiva verba sucumbencial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) auferida no curso do feito. Portanto, a ausência de cobranças contemporâneas aos êxitos parciais obtidos em vida pelo cliente fragiliza a tese de existência do pacto verbal
ad exitum
, evidenciando que a remuneração então percebida era considerada adequada e suficiente pelas partes sob a égide da boa-fé objetiva.

Se o advogado apelante já foi remunerado pelo cliente para propor a demanda (R$ 2.000,00) e pela parte vencida em virtude dos atos praticados até o encerramento do mandato (honorários sucumbenciais de R$ 40.000,00), a atividade profissional já encontrou sua justa retribuição econômica, não havendo como impor ao espólio apelado o pagamento de mais 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (R$ 97.000,00 extras), sem uma prova cabal de que isso foi prometido, o que equivaleria a um enriquecimento sem causa do profissional (art. 884 do CC).

O contrato verbal existe e foi cumprido nos termos em que foi provado (R$ 2.000,00). O Poder Judiciário não pode “reescrever” aquele pacto verbal para incluir uma cláusula de êxito (10%) que o advogado – detentor do conhecimento técnico e do dever ético de clareza – não se dignou a registrar e nem comprovar nesta via eleita, sob pena de violar o princípio do
pacta sunt servanda
, a manifestação de vontade dos contratantes (arts. 107 e 112, ambos do CC), a liberdade de contratar (art. 421 do CC) e a segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais. A boa-fé protege a legítima expectativa dos herdeiros de que as obrigações deixadas pelo falecido foram aquelas devidamente quitadas em vida.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de ressaltar o
“Caráter supletivo do arbitramento judicial, devendo prevalecer a manifestação de vontade dos contratantes”
(REsp 1541031/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 05/09/2016, STJ), bem como que
“Em se tratando de honorários advocatícios contratuais deve valer entre as partes o tanto quanto pactuado, porquanto assumida a obrigação de pagar os valores estipulados a quem atuou nos moldes acordados e contribuiu, de maneira decisiva, para a solução e sucesso da causa.”
(AgInt no REsp 1636070/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 23/11/2017, STJ).

Com efeito, se as partes, ainda que informalmente, já estabeleceram por meio de contrato verbal qual a forma de cálculo da contraprestação devida ao autor apelante pelos serviços advocatícios que prestou na demanda, resta descabido se falar na utilização dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, ou em observância aos valores previstos na Tabela de Honorários da Seccional da OAB do Estado do Espírito Santo, na medida em que deve ser respeitada a autonomia da vontade dos contratantes.

Dessa forma, resta sobejamente comprovado que o advogado apelante recebeu a contraprestação devida pela atuação no processo mencionado, o que afasta a necessidade de novo arbitramento judicial sobre fatos já abarcados pela autonomia da vontade das partes. Assim, prestigiando a autonomia da vontade e a boa-fé objetiva (art. 113,
caput
e § 1º, inciso III, do CC),
a manutenção da sentença de improcedência é o único caminho
.

Prevalecendo o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), os quais estabeleço em 5% (cinco por cento) diante da relevante atuação do patrono do espólio apelado nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, motivo pelo qual condeno o autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

2
Art. 22. (...). § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

3
Art. 596. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade.

4
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008440-95.2024.8.08.0021

APELANTE:
ÉLIO FERREIRA DE MATOS JÚNIOR

APELADO:
ESPÓLIO DE MÁRCIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Élio Ferreira de Matos Júnior contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, que julgou improcedente a ação de cobrança de honorários advocatícios movida em face do Espólio de Márcio Raimundo de Oliveira.

O magistrado
a quo
fundamentou a improcedência no fato de o autor não ter comprovado a existência de um pacto verbal de honorários
ad exitum
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda original.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento. Em seu judicioso voto, destacou que:

A prova da contratação verbal de honorários, por ser fato constitutivo do direito do autor, deve ser
robusta e inequívoca
.

As mensagens de
WhatsApp
e os comprovantes bancários demonstram que o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) foi pago a título de honorários contratuais iniciais, e não para meras "despesas", como alegado pelo recorrente sem qualquer prova documental.

O causídico já auferiu, além do valor inicial, a quantia de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) a título de honorários sucumbenciais nos acordos judiciais, montante que supre a dignidade do trabalho exercido.

A pretensão de verba suplementar de 10% (dez por cento) apenas surgiu após o óbito do cliente e a substituição do patrocínio, o que, sob a égide da
boa-fé objetiva
, fragiliza a tese de existência do pacto de êxito.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações e, após análise detida do caderno processual, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente a eminente Relatora.

O arbitramento judicial possui caráter supletivo e não deve ser utilizado para impor verbas suplementares quando a autonomia da vontade das partes já estabeleceu a remuneração, conforme comprovado nos autos. Permitir nova cobrança sem prova cabal do ajuste de êxito equivaleria a um enriquecimento sem causa do profissional e punição ao espólio pela inércia do advogado em não formalizar o contrato por escrito.

Ademais, o entendimento da Relatora está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prestigia a autonomia da vontade e a segurança jurídica nas relações contratuais.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, inclusive quanto à majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.